Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719629-30.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WILLIAM DE LIMA MACHADO DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de William de Lima Machado (ID 38005498) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora embargado (ID 37766665). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Antes, porém, retifique-se a autuação dos autos para fazer constar como embargante William de Lima Machado e como embargado o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator